Tribunal: STF
Processo: ARE 1602944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. CARGO DE ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO CONTEÚDO NO EDITAL. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 98, §3º, CPC).
1. Trata-se de discussão no controle de legalidade a ser exercido pelo Poder Judiciário sobre prova de concurso público para o cargo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, especificamente quanto ao conteúdo das questões de número 26, 58, 65, 70, da prova Tipo 2 (verde) elaboradas pela banca examinadora e os critérios de correção por ela adotados.
2. A decisão recorrida está fundamentada em entendimento do STF, em sede de Repercussão Geral (RE 632.853/CE), o qual é acompanhado em vários julgados deste Tribunal, no qual se consolidou a tese de que ao Poder Judiciário cabe tão somente apreciar a legalidade do concurso público, sendo-lhe vedado substituir a banca examinadora para apreciar os critérios utilizados na elaboração e na correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.
3. Não há como reconhecer a ilegalidade e o erro grosseiro da banca examinadora ao cobrar conteúdo previsto, ainda que de forma genérica, no Edital. Nessa linha de interpretação, já decidiu o STJ que “no edital de concurso público não é necessária a previsão exaustiva de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame” (STJ. Corte Especial. MS 24.453/DF, Rel.Min. Francisco Falcão, julgado em17/06/2020).
4. Acrescente-se, ainda, que a intervenção indevida do Poder Judiciário, quando não está evidente a ilegalidade praticada pela banca examinadora, pode ocasionar violação ao princípio da isonomia entre candidatos do concurso público.
5. Apelação desprovida. A verba honorária, arbitrada no referido julgado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), resta majorada para R$ 4.000,00 (dois mil reais), nos termos dos §§ 8º e 11 do CPC vigente. Todavia, restando suspensa a exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; e 37, caput, I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente